Tribunal: STF
Processo: RE 576320
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). Restrição ao exercício de atividades do contribuinte. 3. Jurisprudência da Corte no sentido de que são inconstitucionais restrições impostas pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos. 4. Precedentes. Súmulas 70, 323 e 547. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.